Tribunal: TJSP
Processo: 2006322-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Hipótese em que o agravo de instrumento foi apreciado pela Turma Julgadora, órgão fracionário colegiado. O agravo interno só é admitido contra decisões monocráticas que possam causar prejuízo à parte. Inteligência dos arts. 1.021 do CPC e 253 do RI desta Corte. Recurso não conhecido.